Tribunal: TJMT
Processo: 1032981-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032981-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), ANDERSON BENVIVE - CPF: 027.607.741-55 (EMBARGANTE), KAYNE ZENI BERTHOLDO BENVIVE - CPF: 047.739.441-88 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os embargantes alegam omissão do colegiado por não determinar a intimação prévia para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Requerem a reabertura do prazo para juntada de tais documentos ou, alternativamente, o reconhecimento da condição de hipossuficientes e a consequente concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a intimação da parte para complementação da prova da hipossuficiência econômica antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara, coerente e suficiente todos os elementos indispensáveis à solução da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova da hipossuficiência econômica.

A exigência de intimação prevista no art. 99, § 2o, do CPC dirige-se ao juiz de primeiro grau, não se aplicando ao órgão colegiado em sede recursal.

O tribunal, ao julgar agravo de instrumento, limita-se a verificar a existência, no momento da decisão recorrida, de elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

A pretensão de reabrir prazo para juntada de documentos ou instauração de nova fase probatória não se coaduna com os limites do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

A interposição dos embargos representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando esse recurso ao reexame da causa ou à alteração de seu resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para complementação da prova da hipossuficiência econômica não configura omissão do acórdão quando o recurso examinado é agravo de instrumento, e não decisão originária.

O tribunal, ao julgar agravo contra indeferimento de gratuidade da justiça, analisa apenas a suficiência dos elementos constantes nos autos à época da decisão recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reabertura de prazos processuais já preclusos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1032981-14.2025.8.11.0000

ANDERSON BENVIVE
,
AYNE ZENI BERTHOLDO BENVIVE X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
ANDERSON BENVIVE
,
AYNE ZENI BERTHOLDO BENVIVE
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
o

BANCO BRADESCO S.A
,
mantendo
a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça
.

Para tanto, os
embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar a prévia intimação da parte para complementação de documentos aptos a demonstrar a insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Alegam que
esta instância revisora teria
indeferido o benefício sem oportunizar prazo para que fossem apresentados extratos bancários, comprovantes de pró-labore ou demais documentos comprobatórios, razão pela qual pedem a reabertura do prazo processual para juntada da documentação.

Alternativamente, pugnam pelo reconhecimento da hipossuficiência com a consequente concessão do benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso
em análise
, não se constata a alegada omissão.

Com efeito, o
acórdão embargado examinou adequadamente todos os elementos indispensáveis ao deslinde da questão, especialmente no que diz respeito ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça no processo de origem.

Mais precisamente, a
decisão colegiada enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos requerentes, ressaltando que os próprios agravantes se qualificaram como empresários e que não instruíram o pedido com documentos capazes de demonstrar impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A pretensão deduzida nos embargos
, consubstanciada na
reabertura de prazo para juntada de documentos comprobatórios ou de determinação para que este Tribunal intime a parte a complementar a prova
,
não se coaduna com a natureza e com os limites do agravo de instrumento interposto.

Explico.
O que se discutia no recurso
de agravo
era apenas a correção ou não da decisão denegatória da justiça gratuita
, de modo que, n
ão
mostra cabível
, na instância revisora, instaurar nova fase probatória voltada à formação de elementos probatórios que sequer foram apresentados ao juízo de origem, pois tal providência geraria indevida supressão de instância.

Importa ressaltar que a exigência contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil dirige-se ao magistrado que aprecia originariamente o pedido, e não ao órgão colegiado que examina recurso contra a decisão
indeferitória
. O Tribunal, ao julgar o agravo, limita-se a verificar se havia, no momento da decisão recorrida, elementos suficientes para o afastamento da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Foi exatamente o que se procedeu no acórdão ora embargado, que analisou as circunstâncias concretas
, dentre
a natureza empresarial dos requerentes e o elevado valor do imóvel objeto da lide
, somadas à
inexistência de comprovação da alegada pobreza jurídica.

Dessa forma, não subsiste a alegação de omissão. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não constituem instrumento de reexame da causa, nem permitem corrigir suposta injustiça da decisão pela via dos
aclaratórios
, sobretudo quando se pretende alterar o teor do acórdão mediante a reabertura de prazo processual já precluso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026